Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742711-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava (id 64876291) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0717203-68.2024.8.07.0018 – id 211407951) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ICMS), por reputar que a suposta ofensa ao devido processo legal administrativo exige dilação probatória. Alega que foi autuada em 23/09/22, supostamente, por ter deixado de recolher o ICMS referente aos períodos de janeiro/17 a abril/21 e julho/21 a junho/22, tendo em vista que lançou o crédito reconhecido pelo TJDFT na APC 2000.01.5.003299-9. Afirma que durante o processo administrativo fiscal (Proc. SEI no. 00040-00032809/2022-75) não lhe foi assegurado o devido processo legal, em especial contraditório e ampla defesa. Argumenta que a decisão final no aludido processo administrativo ignorou o parecer do auditor fiscal e do julgador em primeira instância, os quais haviam opinado pela suspensão da exigibilidade do crédito, ante a propositura de demanda judicial sobre a questão em 2013. Assinala que seu recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a questão já havia sido judicializada, o que ofende o devido processo legal (Lei 4.567/11, Dec. 33.268/11 e 33.269/11), sobretudo quanto ao duplo grau de jurisdição administrativo, porquanto aquela demanda ajuizada em 2013 não abrange toda a discussão em relação ao ICMS em exame. Assevera que, embora interposto recurso, sua situação processual foi agravada, o que evidencia reformatio in pejus. Sustenta que o TJDFT rejeitou a tese de prescrição suscitada pelo DF (Proc. 0001183-29.2013.8.07.0018), no qual também é apurado crédito de ICMS em favor da agravante. Requer a antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em referência, até o julgamento do AGI pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id. 211407951 – autos de origem): “Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda a exigibilidade do crédito tributário originado na Certidão de Dívida Ativa n. 50243731965, sob o argumento de que o Processo Administrativo não respeitou o devido processo legal. Nesse caso analisando detidamente os autos depreende-se que não estão presentes os requisitos legais. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, neste primeiro olhar, eventuais vícios na atuação da Administração Pública quanto à análise do Processo Administrativo referente à Certidão de Dívida Ativa n. 50243731965, visto que o processo foi regularmente instruído, com o exercício do contraditório, inclusive com a interposição dos recursos cabíveis. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade na condução do Processo Administrativo, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório”. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator